Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719336-87.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO FIGUEIREDO E SILVA PEREIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, RENATO FIGUEIREDO E SILVA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por uma das rés, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, e pelo autor, RENATO FIGUEIREDO E SILVA PEREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP e J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 1.740,00, referente à encomenda de moeda estrangeira que não foi entregue, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o efetivo desembolso, além do pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais. O §4o do art. 1.007 do CPC dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesses termos, deve o autor apelante, RENATO FIGUEIREDO E SILVA PEREIRA, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição do recurso ou realizar o recolhimento em dobro, tendo em vista não ser beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 58178519. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)